Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0039906-81.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: TATIANA DUARTE MENEZES, TANIA PAULA DUARTE MENEZES D E S P A C H O Vistos etc. Não tendo sido frutífera a tentativa de acordo entre as partes, conforme consta de (ID 63963582 e ID 64684172), encaminhem-se os autos à Coordenação de Recursos Constitucionais (COREC), em vista de determinação anterior de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo e. STF (ID 12183426 e ID 20912841), observadas as cautelas pertinentes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 19 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator